Tribunal: STF
Processo: RE 1543997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sul Plata Trading do Brasil Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, §1º DA LEI 10.893/04. 



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 



    2. A base de cálculo do AFRMM, prevista no §1º do art. 5º da Lei nº 10.893/04, foi recepcionada pela EC nº 33/01.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149, §2º, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao AFRMM sobre o frete aquaviário pago em razão das operações de importação. Aduz que, em razão da natureza de CIDE do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), sua cobrança está vinculada a uma finalidade específica. Assevera que o rol de bases econômicas para a incidência de CIDE’s, após a edição da EC n. 33/2001, é exaustivo e taxativo, sem a possibilidade de qualquer interpretação extensiva. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do AFRMM e, consequentemente, deferido o seu direito à restituição/compensação do tributo indevidamente recolhido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição, e a legitimidade da inclusão de todas as despesas portuárias em sua base de cálculo, tendo em conta que esses custos são inerentes ao conceito de remuneração do transporte (frete). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (art. 3º "caput", da Lei nº 10.893/04). 



    O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. No conceito de remuneração do transporte estão "incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes" (art. 5º, §1º, da Lei nº 10.893/04).



    A EC nº 33/01, ao alterar a redação do art. 149, §2º, III, "a", da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas. A propósito, o STF, no julgamento do RE 603.624, em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº 33/01, o STF decidiu que "o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico" (Tese 325: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001).



    Por outro lado, não existe violação ao art. 110 do CTN, uma vez que o legislador tributário, ao incluir outras despesas portuárias na remuneração do frete, não ampliou a competência constitucional para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual se legitima de modo suficiente ao atender os encargos da intervenção da União para apoiar determinadas atividades econômicas. 



    Por fim, a matéria não é nova nesta Corte, já tendo sido arguida a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.893/2004, sendo decidido, após afastada a questão de ordem sobre o tema, que a referida lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas.



    .......................................................................................................



    Logo, a base de cálculo do AFRMM, prevista no §1º do art. 5º da Lei nº 10.893/04, foi recepcionada pela EC nº 33/01. 



    Sem razão, portanto, a recorrente - prejudicada a análise do pedido de compensação.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, na análise do RE 177.137 e do RE 192.569 AgR, proclamou a compatibilidade do AFRMM com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 19 de dezembro de 1996)



    Para além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […]



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)



    Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)



    3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...)



    (ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2 de dezembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.



    (ARE 1.506.770 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 07/ de outubro de 2024)



    Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...) 



    (ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de julho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente